Tribunal: TJMT
Processo: 0010147-10.2018.8.11.0055
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010147-10.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Bancários, Cartão de Crédito, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), SUEDIR DA SILVA RIBAS - CPF: 373.866.201-44 (APELANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), EDERLY CATARINA CACERES RIBAS - CPF: 422.133.391-04 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO EM RELAÇÃO À RECUPERANDA DECORRENTE DA HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - NOVAÇÃO DA DÍVIDA DA DEVEDORA PRINCIPAL – PERMANÊNCIA DE DIREITOS EM RELAÇÃO AOS INTERVENIENTES GARANTIDORES – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 49, § 1o, da Lei n. 11.101/2005, os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.

É dizer, a novação de que trata o artigo 59 da mesma lei não caracteriza hipótese de incidência do artigo 313 do CPC, ou seja, não tem o condão de exonerar os devedores solidários do débito.

A verba honorária arbitrada pelo juízo
a quo
se mostra apta a remunerar o trabalho desenvolvido pelo causídico, respeitando as balizas legais, de modo que deve ser mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0010147-10.2018.8.11.0055

APELANTES:

SUEDIR DA SILVA RIBAS e EDERLY CATARINA CACERES RIBAS

APELADO:

BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SUEDIR DA SILVA RIBAS e EDERLY CATARINA CACERES RIBAS
contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Tangará da Serra-MT,
Dr. Flávio Maldonado de Barros
, lançada nos autos da ação monitória ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL SA
, que julgou procedente a pretensão autoral, constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial, consistente no débito discriminado na inicial, com a incidência dos encargos contratados até o ajuizamento da demanda, sendo a correção monetária pelo INPC a partir do ajuizamento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. Condenou, ainda, a parte embargante ao pagamento de custas, das despesas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da dívida, nos termos do § 2° do artigo 85 do CPC.

Irresignados os apelantes asseveram que a empresa devedora RIBAS &. CIA LTDA—EPP requereu o processamento de sua recuperação judicial, o qual foi deferido em 09/09/2015, nos autos do processo n. 14277-48.2015.8.1 1.0055 (Código 199282), em trâmite perante a Primeira Vara Cível Comarca de Tangara da Serra- MT.

Sustentam que, com a aprovação do plano de recuperação judicial, inexiste possibilidade de prosseguimento da execução proposta pelo credor, haja vista que a decisão homologatória constitui, novo título executivo judicial, conforme dispõe o artigo 59, caput e § 1° da Lei n. 11.101/2005, portanto, inevitável a extinção a ação e o seu prosseguimento.

Aduzem que novação do crédito implica a impossibilidade de cobrança aos sócios, ante a inexigibilidade da dívida, cabendo ao apelado receber seu crédito no valor e na forma do artigo 59 da Lei n. 11.101/2005 c/c artigo 485, IV do CPC.

Apontam que pouco importa se os sócios são solidários, uma vez que o plano já homologado prevê a supressão das garantias prestadas sobre os créditos concursais.

Com essas considerações, pugnam pelo provimento do recurso para que seja totalmente reformada a sentença, bem como a inversão do ônus de sucumbência. Alternativamente a minoração do valor arbitrado a título de honorários. (Id. 17887991)

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso. (Id. 17889954)

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador,
Dr. Marcelo Ferra de Carvalho,
deixa de opinar por não vislumbrar interesse do Ministério Público.
(Id.

32448972)

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A situação posta nos autos é, em síntese, a seguinte: A instituição financeira, ora apelada, ajuizou ação monitória em face de
SUEDIR DA SILVA RIBAS E EDERLY CATARINA CACERES RIBAS, ora apelantes, onde visa receber o valor representado pelo
“
termo de adesão ao regulamento do cartão BNDES”, emitido em favor da empresa RIBAS &. CIA LTDA—EPP, em recuperação judicial.

O magistrado julgou procedente a pretensão autoral, constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial, consistente no débito discriminado na inicial, com a incidência dos encargos contratados até o ajuizamento da demanda, sendo a correção monetária pelo INPC a partir do ajuizamento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Contra esse
decisum
apelam os recorrentes, onde
asseveram que a empresa devedora do título requereu o processamento de sua recuperação judicial, o qual foi deferido em 09/09/2015, nos autos do processo n. 14277-48.2015.8.1 1.0055 (Código 199282), em trâmite perante a Primeira Vara Cível Comarca de Tangara da Serra- MT.

Sustentam que, com a aprovação do plano de recuperação judicial, inexiste possibilidade de prosseguimento da execução proposta pelo credor, haja vista que a decisão homologatória constitui, novo título executivo judicial, conforme dispõe o artigo 59, caput e § 1° da Lei n. 11.101/2005, portanto, inevitável a extinção a ação e o seu prosseguimento.

Aduzem, ainda, que novação do crédito implica a impossibilidade de cobrança aos sócios, ante a inexigibilidade da dívida, cabendo ao apelado receber seu crédito no valor e na forma do artigo 59 da Lei n. 11.101/2005 c/c artigo 485, IV do CPC.

Apontam que pouco importa se os sócios são solidários, uma vez que o plano já homologado prevê a supressão das garantias prestadas sobre os créditos concursais.

Com essas considerações, pugnam pelo provimento do recurso para que seja totalmente reformada a sentença, bem como a inversão do ônus de sucumbência. Alternativamente a minoração do valor arbitrado a título de honorários.

Pois bem.
Como é sabido, quando uma empresa tem o seu plano de recuperação judicial aprovado, as dívidas que nele são inscritas são novadas, nos termos do que dispõe o art. 59 da Lei n. 11.101/2005, vejamos:

“Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1o do art. 50 desta Lei.”

Contudo, nos termos do que dispõe o art. 49, §§1o e 3o, os credores do devedor em recuperação judicial conservam os seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, bem como, os credores que tem garantia real, também não tem seus créditos submetidos à recuperação judicial, confira:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

§ 1o Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.

(...)

§3o Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.”

Nesse sentido, muito embora o plano de recuperação judicial opere novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais ou fidejussórias são preservadas, circunstância que possibilita ao credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas em desfavor de fiadores, avalistas ou coobrigados em geral.

Assim, não se mostra cabível o reconhecimento da extinção da obrigação em face dos coobrigados, tão somente porque a devedora principal está em recuperação judicial.

Sob esse prisma, o Superior Tribunal de Justiça enfrentou e decidiu a questão no julgamento do REsp n. 1333349/SP, realizado sob o rito de recursos repetitivos (com fixação do Tema 885), cujo acórdão restou assim ementado:

"RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL PROCESSAMENTO E CONCESSÃO. GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 6o, CAPUT, 49, § 1o, 52, INCISO III, E 59, CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005". 2. Recurso especial não provido."
(STJ REsp 1.333.349/SP,
Rel. Min. Luis Felipe Salomão,
SEGUNDA SEÇÃO, DJe 02/02/2015)

Em decorrência do aludido recurso repetitivo e posteriores julgados, o Tribunal Superior culminou por editar o verbete sumular n. 581:
"A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória".

Portanto, não pairam mais controvérsia sobre a possibilidade de prosseguimento das ações e execuções contra os devedores/coobrigados solidários do devedor principal que requer recuperação judicial, nem mesmo quando ocorre a novação prevista na Lei 11.101/2005, mostrando-se correta a sentença neste tocante.

No mesmo trilhar, tem-se, ainda, os seguintes precedentes deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO EM RELAÇÃO À RECUPERANDA DECORRENTE DA HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - NOVAÇÃO DA DÍVIDA DA DEVEDORA ORIGINÁRIA –
POSSIBILIDADE DE COBRANÇA EM RELAÇÃO AOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS
- SÚMULA 581 DO STJ – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
"A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005". 2. Recurso especial não provido. (REsp 1.333.349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 2/2/2015).
Permanece a condenação da instituição financeira apelante ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência no percentual indicado na sentença, em razão da extinção da demanda em relação à empresa em recuperação judicial, em atenção ao princípio da causalidade”.
(TJMT Apelação Cível 1016065-88.2016.8.11.0041 DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data do Julgamento 10/03/2020, Data da Publicação 16/03/2020)

“APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
HOMOLOGAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NOVAÇÃO EM FAVOR DOS FIADORES DOS TÍTULOS - PLANO ANULADO PARA EXCLUIR ESSA PREMISSA – MANUTENÇÃO DAS GARANTIAS FIDEJUSSÓRIAS -
EXTINÇÃO DA LIDE APENAS EM RELAÇÃO À EMPRESA

-
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OBSERVÂNCIA AO §2o DO ART. 85 DO CPC – ARBITRAMENTO PROPORCIONAL AO NÚMERO DE LITIGANTES –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A Lei 11.101/2005 dispõe no art. 59 que a aprovação do plano de recuperação judicial implica na novação dos créditos anteriores ao pedido, obrigando todos os credores sujeitos à recuperação, o que não gera prejuízo às garantias prestadas.

Aos devedores solidários ou coobrigados em geral da recuperanda não se aplica a novação a que se refere o art. 59,
caput
, da Lei no. 11.101/2005 (STJ, REsp no. 1.333.349/SP, julgado em 26/11/2014 sob o rito dos recursos repetitivos, sobretudo quando o primeiro plano apresentado foi anulado para que, dentre outras cláusulas consideradas irregulares, fosse também extirpada aquela relativa à novação das dívidas dos avalistas, fiadores e coobrigados.

Quando o valor da causa não se mostra irrisório e é estimável o proveito econômico, os honorários devem ser arbitrados nos termos do §2o art. 85 do CPC - os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Se extinção atingirá apenas um dos cinco executados, a verba honorária deve ser definida na mesma proporção (1/5)”

(TJMT Apelação Cível 0006707-02.2014.8.11.0037, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

Em caso análogo o TJSC assim entendeu:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - TERMO DE ADESÃO AO REGULAMENTO DO CARTÃO BNDES E CONTRATO DE CONCESSÃO DE LIMITE AO CARTÃO BNDES - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DOS RÉUS. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - CRÉDITO INSCRITO NO QUADRO GERAL DE CREDORES DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL - DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERACIONAL QUE POSSIBILITA O PROSSEGUIMENTO DE DEMANDAS CONTRA OS COOBRIGADOS - EXEGESE DO ART. 49, § 1o DA LEI N. 11.101/2005 - ENTENDIMENTO FIRMADO, PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO RECURSO REPETITIVO N. 1333349/SP E NA SÚMULA N. 581 - ACIONADOS QUE FIGURARAM COMO FIADORES DO AJUSTE - INTERESSE PROCESSUAL VERIFICADO - PROEMIAL AFASTADA.
"Para efeitos do art. 543-C do CPC: 'A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005'. (STJ, REsp 1333349/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. em 26/11/2014)" Súmula 581
. A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória." No caso em tela, ainda que o débito já esteja inscrito no quadro geral de credores da recuperação judicial da devedora principal, Gruber Indústria de Injetados Plásticos Ltda., persiste o interesse de agir da credora em cobrar os codevedores em ação autônoma, pois permanece íntegra a obrigação assumida pelos fiadores quando da formalização do título.”
(TJ-SC - AC: 03024055420168240058 São Bento do Sul 0302405- 54.2016.8.24.0058, Relator: Robson Luz Varella, Segunda Câmara de Direito Comercial, Data de Julgamento: 21/11/2017,).

Logo,
a novação se opera só para a RIBAS &. CIA LTDA—EPP, pois os efeitos do plano de recuperação incidem unicamente sobre a empresa recuperanda, devendo a ação prosseguir normalmente contra os apelantes, que são fiadores
SUEDIR DA SILVA RIBAS E EDERLY CATARINA CACERES RIBAS.

Por derradeiro, entendo que a verba honorária estipulada na sentença são apropriados ao caso, devendo, portanto, ser mantida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Mantida a sentença
a quo
, majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da dívida, com suporte no artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020